Tribunal: STF
Processo: HC 97548
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 
   

1. 	As questões de direito tratadas nos autos deste habeas 
   corpus dizem respeito ao alegado excesso de prazo para a formação 
   de culpa e a ausência dos pressupostos autorizadores da 
   segregação cautelar.
2.	Tendo sido prolatada sentença 
   condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo. 
   Precedentes.  
3.	A superveniência da sentença condenatória 
   prejudica o habeas corpus quando esse tenha por objeto o decreto 
   de prisão preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo
   título para a prisão. 
4.	Habeas corpus prejudicado.